Tribunal: TJDFT
Processo: 0713276-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. APENADO COM ESPOSA E QUATRO FILHOS MENORES. DIFICULDADE FINANCEIRA. ART. 117, INC. III, DA LEP. INDEFERIMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A prisão domiciliar, em princípio, só é admitida quando se tratar de réu inserido no regime prisional aberto, ex vi do art. 117 da Lei de Execuções Penais. Contudo, a jurisprudência pátria tem admitido, em situações absolutamente excepcionais, que a prisão domiciliar seja estendida a regimes mais severos de execução penal.
2. Na hipótese, o agravante não se revela imprescindível aos cuidados da esposa e dos quatro filhos menores, visto não ser a única pessoa apta a prestar-lhes auxílio, pois estes, além de residirem próximos aos avós e tia paterna, gozam de boa saúde, estando as crianças, com exceção do menor de 8 (oito) meses, matriculadas na rede pública de ensino.
3. Quanto à situação de dificuldade financeira, além de esposa e filhos não se encontrarem em total desamparo, tendo em vista os auxílios governamentais percebidos e um aluguel de imóvel de propriedade do agravante, não poderia o sentenciado auxiliar na renda familiar, pois o regime fechado no qual se encontra inserido obsta o trabalho externo.
4. Não caracterizada situação excepcional que indique a imprescindibilidade do agravante aos cuidados da família, resta inviabilizado o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária.
5. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.